Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003886-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 304.528.051-04 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta sob o argumento de que a parte autora teria contratado um empréstimo consignado convencional, mas fora surpreendida com descontos relativos a um contrato de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC), sem seu consentimento expresso e sem informações adequadas sobre a operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, apto a justificar a anulação do contrato e a devolução dos valores descontados; e (ii) verificar se há responsabilidade civil do banco por falha na prestação de informações e se é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do CDC, exige a comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não ficou demonstrado nos autos.

5.

O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7.

Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8.

A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9.

Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3.

A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4.

A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sueli Moreira de Souza Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da “Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a Apelante que foi surpreendida com descontos indevidos em seus proventos previdenciários, relativos a uma contratação indevida de um crédito rotativo, também conhecido como Reserva de Margem Consignável (RMC) ou Consignação Associada a Cartão de Crédito, sem sua expressa anuência e sem que lhe tenham sido prestadas informações adequadas sobre a operação.

Sustenta que jamais teve a intenção de contratar tal modalidade de crédito e que, na realidade, buscava um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

Assevera, que o banco recorrido não disponibilizou a cópia do contrato assinado nem informou os encargos financeiros incidentes, o valor total da operação e o termo final para pagamento, configurando violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por fim, requer seja provido o presente recuso, a fim de que seja declarada a nulidade do contrato firmado, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42 do CDC, bem como determinando-se a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a revisão dos juros incidentes, adotando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O Apelado, apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, Recurso de Apelação Cível, interposto por Sueli Moreira de Souza Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da “Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que a sobredita ação foi ajuizada por Sueli Moreira de Souza Silva, aposentada e beneficiária do INSS, que afirmou ter contratado um empréstimo consignado, mas posteriormente percebeu que, na verdade, havia sido vinculada a um contrato de cartão de crédito consignado.

Relatou que os descontos mensais estavam sendo feitos diretamente em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de "cartão de crédito – RCC", sem que tivesse ciência de que o produto contratado possuía características diferentes de um empréstimo consignado tradicional.

Diante disso, postulou a anulação do contrato do cartão de crédito consignado, com a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como indenização por danos morais, devido ao transtorno causado.

O Banco Daycoval, por sua vez, contestou a ação alegando a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, assinado pela autora de forma que os descontos eram regulares e compatíveis com a contratação feita.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Deste ato, recorre a parte Autora.

De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Nesse sentido, o CDC estabelece:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de empréstimo cartão de crédito consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie (id. 264541297), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, constando expressamente, que se trata de Cartão de Crédito Consignado, conforme exposto na cláusula I. Veja-se:

“[...] AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL: Pelo presente Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Benefício Consignado (“
Termo de Adesão
”), o Cliente autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, o BANCO DAYCOVAL S.A. (“DAYCOVAL”), a constituir reserva de margem consignável de até 5,00% (CINCO por cento) de sua remuneração, nos termos da legislação vigente e convênio celebrado entre sua fonte pagadora e o DAYCOVAL, a fim de que seja possível o pagamento do saldo devedor das faturas do Cartão de Benefício Consignado de sua titularidade, emitidos pelo DAYCOVAL (“Cartão”), devendo tal autorização permanecer válida e eficaz durante todo o período de validade do Cartão, sob pena de cancelamento imediato do Cartão pelo DAYCOVAL, conforme Condições Gerias de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado e/ou Cartão de Benefício Consignado emitidos pelo DAYCOVAL (“Condições Gerais”), disponível no endereço eletrônico: https: //www.daycoval.com.br/credito-para-voce/cartão-credito/regulamento-cartoes, as quais o Cliente declara ter inteiro conhecimento, de forma clara e precisa, inexistindo quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo. [...]”

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial.

Frise-se que este Sodalício, tem entendido pela validade da assinatura digital, em casos análogos, em que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a contratação. Veja-se:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, analisar se houve configuração de conduta ilícita por parte do banco apelado e se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, sob argumento que não autorizou a operação.

2. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte Apelante.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

4. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco Apelado.

5. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

6. A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo decorrente da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, Súmula 297.

(N.U 1001441-93.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, relacionados à contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, sob alegação de fraude e vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da contratação, diante da alegação de desconhecimento do contrato por parte da Autora, e à verificação da existência de elementos suficientes para afastar a legalidade do negócio jurídico.

III. Razões de Decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e geolocalização, além de confirmação dos dados pessoais da autora, afastando indícios de fraude.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira corroboram a validade do negócio jurídico e indicam que a contratante tinha ciência e consentimento das cláusulas pactuadas, configurando exercício regular de direito.

5. Não se verifica fundamento para reforma da sentença quanto à nulidade do contrato, repetição de valores ou condenação por danos morais, bem como para afastar os honorários de sucumbência fixados.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz quando ausente prova de fraude ou vício de consentimento. 2. Alegações de desconhecimento do contrato e falha na prestação de informações devem ser corroboradas por elementos probatórios robustos para afastar a presunção de validade do negócio jurídico. 3. O princípio da boa-fé objetiva veda comportamento contraditório que pretenda anular negócio jurídico válido."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 349, 85, §11 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 991812; TJAP, ApCiv 0054026-57.2018.8.03.0001; STJ, AgInt no REsp 1472899/DF.

(N.U 1015277-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Requerido foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a parte Autora aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que a Autora, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. 4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida, pois em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível, mantendo-se inalterado o ato sentencial.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento), em favor do patrono da Recorrida, ficando suspensa a exigibilidade por serem os Recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025